Tribunal: TJSP
Processo: 1045318-24.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissões e contradição no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos embargos – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.